Tribunal: TJSP
Processo: 1018675-06.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Procedência da ação sem condenação em honorários advocatícios. Irresignação da autora. Descabimento. Não comprovada a recusa do banco, que apresentou em juízo o contrato solicitado pela autora. Entendimento fixado pelo C. STJ no REsp 1.349.453/MS. Honorários sucumbenciais. Condenação. Impossibilidade. Ação de jurisdição não

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Procedência da ação sem condenação em honorários advocatícios. Irresignação da autora. Descabimento. Não comprovada a recusa do banco, que apresentou em juízo o contrato solicitado pela autora. Entendimento fixado pelo C. STJ no REsp 1.349.453/MS. Honorários sucumbenciais. Condenação. Impossibilidade. Ação de jurisdição não contenciosa. Ausência de resistência. Sentença mantida. Recurso desprovido.